Tribunal: TJSP
Processo: 2096164-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de desapropriação - Intempestividade – Inexistêcia de causas suspensivas noticiadas – Intempestividade recursal configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096164-95.2020.8.26.0000 Cr
Registro: 2020.0000382558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2096164-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante VALENTIM
PARUSSOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DE SANTANA DE
PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096164-95.2020.8.26.0000 Cr
Voto no 17.384
Agravo de Instrumento no 2096164-95.2020.8.26.0000
Agravante : VALENTIM PARUSSOLO
Agravado
: MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA
Comarca
: SANTANA DO PARNAÍBA
Juíza de 1o Grau: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Ação de desapropriação - Intempestividade Inexistêcia de causas
suspensivas noticiadas Intempestividade recursal configurada
Recurso não conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 106 e 85/87 dos autos da
ação de desapropriação, em sede de cumprimento de sentença,
que rejeitou os embargos de declaração, mantendo decisão que
acolheu a impugnação do Município de Santana de Parnaíba,
determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$
642.827,13 (maio/2019).
Recorre o agravante pleiteando a reforma da
decisão.
Dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de desapropriação, em fase
de cumprimento de sentença, em que foi acolhida a impugnação
apresentada pelo Município de Santana do Parnaíba, determinando o prosseguimento da execução pelo valor
apresentado de R$ 642.827,13. Embargos de declaração foram
opostos pela ora agravante, mas rejeitados, decisão contra a
qual ensejou o presente agravo.
Contudo, o recurso não pode ser conhecido,
por notória intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096164-95.2020.8.26.0000 Cr
Como se verifica dos autos do cumprimento
de sentença, a decisão que acolheu o valor apresentado pelo
expropriante, ora agravado, data de 21/10/2019 (fls. 85/87
dos autos principais), publicada em 25/10/2019 (fls. 88 dos
autos principais).
A decisão proferida, em 09/12/2019, que
rejeitou os embargos de declaração opostos sobre tal decisão
foi publicada em 16/12/2019.
E, uma vez que o presente recurso foi
protocolizado em 14/05/2020, não havendo notícia de causas
suspensivas
do
prazo
recursal,
indiscutível
sua
intempestividade.
Portanto, patente a intempestividade do
recurso.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator